Tribunal: TJDFT
Processo: 0722503-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722503-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLY MONNERAT BITTENCOURT E SILVA, MAURICIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA, ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA APELADO: ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA, MARLY MONNERAT BITTENCOURT E SILVA, MAURICIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelos autores e pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos. O processo foi incluído em pauta para julgamento dos recursos na 22a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se no dia 22/11/2023. Em petição de id 53651089, o réu informa o falecimento da segunda autora, a senhora MARLY MONNERAT BITTENCOURT E SILVA, no dia 30/07/2023. Requer a retirada do processo da pauta de julgamento e a suspensão do processo para regularização do polo ativo. É o relatório. DECIDO Na forma do art. 110, do CPC, sobrevindo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. O falecimento do autor é causa de suspensão do processo, devendo ser adotado o seguinte procedimento: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” O objeto do processo é de cunho patrimonial, de modo que é possível a transmissão do direito em litígio aos herdeiros. Desse modo, em virtude do falecimento da autora, determino a suspensão do processo a fim de que seja efetuada a habilitação dos herdeiros do de cujos. Tendo em vista que o primeiro autor e o réu são filhos da autora falecida, intimo as partes para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, nos moldes do art. 689 do CPC, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito em face da autora falecida. Manifeste-se o Ministério Público. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator